Tribunal: TJMT
Processo: 1047776-56.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047776-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KATIANE PEREIRA RIBEIRO BARCELLOS - CPF: 003.206.512-40 (RECORRENTE), THAIS MOURA MERCIER - CPF: 155.604.647-24 (ADVOGADO), CHEIA DE CHARME CUIABA LTDA - CNPJ: 51.781.168/0001-12 (RECORRIDO), RAFAEL LIMA DE SOUZA NANTES - CPF: 024.644.711-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
G
ABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1047776-56.2024.8.11.0001.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

Recorrente(s):
KATIANE PEREIRA RIBEIRO BARCELLOS.

Recorrida(s):
CHEIA DE CHARME CUIABA LTDA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO DE ALISAMENTO. QUEIMADURAS, CORTE QUÍMICO E QUEDA DE CABELO. ACORDO NO PROCON RESTRITO A DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório, sob o fundamento de que as partes firmaram acordo no PROCON, com restituição do valor pago pelo procedimento estético. A recorrente sustenta que a conduta da reclamada resultou em queimaduras, corte químico e queda de cabelo, causando-lhe danos materiais e extrapatrimoniais, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acordo firmado no PROCON impede a análise do pedido de indenização por danos morais na via judicial; (ii) verificar a existência do dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo celebrado perante o PROCON limitou-se à devolução do valor pago pelo serviço estético, não abrangendo eventual indenização por danos morais. Dessa forma, não há impedimento para a análise judicial da pretensão indenizatória extrapatrimonial.

O serviço prestado pela reclamada causou queimaduras no couro cabeludo, corte químico e queda de cabelo, conforme documentação fotográfica e relatos anexados aos autos, configurando falha na prestação do serviço e dano à integridade física e psicológica da consumidora.

A perda capilar e os danos ao couro cabeludo ultrapassam o mero dissabor, afetando a imagem e a autoestima da consumidora, caracterizando abalo moral indenizável, conforme entendimento jurisprudencial.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além do método bifásico adotado pelo STJ, resultando na fixação de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O acordo firmado perante o PROCON que se limita à restituição do valor pago pelo serviço não impede a análise judicial do pedido de indenização por danos morais.

A falha na prestação de serviço que causa corte químico, queda de cabelo e lesões no couro cabeludo configura dano moral indenizável, por afetar a integridade física e emocional do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 406, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, AC 08009388820208120021, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, 2ª Câmara Cível, julgado em 29/06/2022; TJMT, N.U 1036469-92.2018.8.11.0041, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 25/10/2023; TJ-SP, AC 1013067-75.2018.8.26.0554, Rel. Virgilio de Oliveira Junior, 21ª Câmara de Direito Privado, julgado em 04/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 258776725, que julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega que a conduta danosa da reclamada ocasionou danos materiais e extrapatrimoniais, tendo em vista que houve queimaduras em sua cabeça, corte químico e queda de cabelo. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular julgou
improcedente
o pleito inicial, fundamentando que:

Inicialmente, destaco que após analisar o feito, observou-se a existência de matéria de ordem pública que impõe a improcedência da pretensão inicial, qual seja,
a celebração de acordo no PROCON entre as partes
, o qual fora devidamente cumprido.

A despeito da tese da parte promovente de que “decidiu não mais seguir com as tratativas extrajudiciais”, da análise do termo de acordo celebrado no PROCON se evidencia que as partes, de comum acordo, combinaram a
devolução dos valores pagos como única alternativa para resolver o impasse a título de dano material e moral
.

(...)
Com efeito, não pode a parte promovente, após celebrar acordo, no qual foi validamente externada sua vontade, pretender judicialmente aquilo que, perante o PROCON, pactuou de forma diversa.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a sentença recorrida
merece parcial reparo.

Em atenção ao termo de audiência realizado pelo PROCON, verifica-se que a parte autora requereu apenas o ressarcimento pelos danos materiais, uma vez que lhe foi restituído o valor pago pelo procedimento estético, correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais).

Dessa forma, apesar das alegações da reclamante, a satisfação quanto aos danos patrimoniais é incontroversa, pois ela consentiu com o valor arbitrado e não reivindicou qualquer quantia referente ao tratamento ou à reparação estética de seu cabelo.

Por outro lado, embora tenha mencionado na audiência que sofreu danos psicológicos em razão da conduta da ré, observa-se que os abalos morais não foram objeto da reclamação administrativa perante o PROCON. Sob essa perspectiva, não há impedimento para a análise do pedido na esfera judicial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACORDO FIRMADO NO PROCON
– DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARTIGO 784, INCISO III, DO CPC/2015 –
ACORDO QUE NÃO TRATOU SOBRE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
– ARTIGO 14, DO CDC – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
II.
Havendo um título executivo extrajudicial dispondo sobre a indenização do dano material, mostra-se desnecessária nova condenação da empresa requerida no que diz respeito ao dano material
. No entanto,
se o acordo nada versou sobre o dano moral, não há óbice ao enfrentamento do pedido na via judicial
. III. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
(...) (TJ-MS - AC: 08009388820208120021 Três Lagoas, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 29/06/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022) (grifei)

No presente caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que utilizou produtos os quais causaram queda (id. 258776706) e corte químico no cabelo da autora (id. 258776700), além de lesões em seu couro cabeludo (id. 258776702 e 258776701).

No presente caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
que utilizou produtos que causaram queda capilar (
id
258776706) e corte químico nos cabelos da autora (
id
258776700), além de lesões no couro cabeludo (
ids
258776702 e 258776701).

É fundamental destacar que a perda capilar sofrida pela autora vai além de um mero dissabor, impactando significativamente sua imagem e autoestima, o que configura abalo de natureza imaterial.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO –
PROCEDIMENTO DE ALISAMENTO –
QUEDA
DE
CABELO
– DANO CAUSADO – PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS
– DESNECESSIDADE DE PERÍCIA –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO
– DANOS ESTÉTICOS – PRESENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSÁRIA REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
No caso, restou comprovado que a criança
teve
queda
capilar após a realização de procedimento de alisamento no salão das apelantes
,
queda
esta que
ocasionou dor e sofrimento à menor, além de danos à sua imagem, através da declaração emitida pela própria apelante, pelo boletim de ocorrência, bem como pelas fotografias juntadas aos autos
.
(...)

(TJMT – N.U 1036469-92.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) (grifei)

Ação de indenização por danos materiais e morais.
Danos decorrentes de procedimento de descoloração de cabelo
. Sentença de parcial procedência da ação. Recursos de ambas as partes. Impugnação à justiça gratuita rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Procedimento de descoloração capilar realizado pela ré que resultou em cabelo emborrachado e quebradiço. Requerente que necessitou passar por procedimento de restauração capilar. Danos materiais. Prejuízo material comprovado. Valores despendidos pela autora com tratamento. Ressarcimento devido. Indevida a devolução do valor pago pelo serviço efetivamente prestado pela ré.
Danos moais. Tratamento que danificou e provocou queda dos cabelos da requerente. Fato que, além de causar estresse psicológico, constrangimento e desconforto, gerou um dano estético
.
(...) (TJ-SP - AC: 10130677520188260554 SP 1013067-75.2018.8.26.0554, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 04/08/2020, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2020) (grifei)

O dano moral passível de indenização é aquele que consiste na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial incluído nos direitos da personalidade, tais como vida, integridade corporal em seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

A indenização deve representar, para a vítima, uma satisfação capaz de atenuar, de alguma forma, o sofrimento impingido, sem que isso implique enriquecimento sem causa. Ao mesmo tempo, deve gerar no causador do dano um impacto suficiente para dissuadi-lo de condutas semelhantes, com o objetivo de inibir futuros atos lesivos à moral de outrem.

Assim, estando evidenciado o nexo causal entre a conduta da recorrida e o dano experimentado pela recorrente, resta caracterizado o dever de indenizar.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
condenar
a reclamada ao pagamento em favor da reclamante da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025